Tribunal: TJES
Processo: 0003590-95.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003590-95.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA GAVA BIANCARDI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA –
TERAPIA PELO MÉTODO ABA -
TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS -
AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS NA LOCALIDADE – CUSTEIO/REEMBOLSO INTEGRAL
- DANO MORAL –
MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
terapia do método ABA é de extrema importância para a progressão do paciente, no que consiste as habilidades sociais, de linguagem e comunicação, bem como de aprendizagem escolar de vida e em comunidade,
sendo prescrito pelo
médico que acompanha o paciente para alcançar a cura ou
melhorar o seu quadro de saúde.

2. O c.
STJ, mesmo depois do julgamento do recurso repetitivo que definiu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, já teve a oportunidade de concluir que o método ABA é previsto nas normas editadas pela agência reguladora.

3.
A

Lei 12.764/2012 instituiu a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
que prevê, no seu
art. 2º, III
e art. 3º,
o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes
e
os direitos da pessoa com espectro autista.

4.
Distancia-se do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, III, da CF), submeter uma criança a um deslocamento intermunicipal por ao menos 3 (três vezes) na semana, que pode interferir negativamente em seu tratamento,
possibilitando, portanto, o
custeio integral do tratamento fora da rede credenciada quando não houver profissionais conveniados na localidade.
Precedentes do STJ.

5. Os danos morais fixados
em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
considerando a capacidade econômica das partes
e a
função pedagógica do dano moral, não
é
desproporcional e irrazoável, estando em consonância, inclusive, com o posicionamento deste E. TJES
e devem
incidir
a partir da citação
(
art. 40
5
, do Código Civil de 2002
).

6.
Recurso conhecido e não provido.
Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra a
r.

sentença (
fls. 261/271
)
, proferida pel
o d.
Juíz
o
de Direito
da
1
ª Vara Cível
e Comercial
d
a Comarca de
Linhares
-ES
,

que
nos autos da Ação
O
rdinária
, ajuizada
por

M.G.B.
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para
determinar que a
apelante
forneça autorização integral para o tratamento com a Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) em clínica localizada na cidade de
Linhares
/ES,
afastar a incidência da Resolução Normativa nº 259 da ANS e condenar a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual);

Condenou a
apelante, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
de
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor atualizado da condenação
.

Em suas razões recurs
ais
(fls. 276/
295
)
, a
duz a a
pelante
que
(i)
foi ofertado o tratamento na rede credenciada; (ii)
o rol da
ANS,
previsto na
resolução normativa nº 259 é taxativo,
mas
em que pese não haver obrigatoriedade, a Unimed Vitória credenciou profissionais que aplicam as terapias em técnicas especializadas, para o tratamento de pacientes portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista); (iii) inexiste dano moral indenizável,
uma vez que os tratamentos multidisciplinares foram autorizados antes do ingresso da demanda ofertada, por liberalidade, no município limítrofe (Aracruz)
; (iv)
n
ão se mostra razoável a obriga
ção de
manutenção da clínica particular em LINHARES/ES, em detrimento da rede credenciada ofertada em ARACRUZ/ES,
eis que a distância é de, aproximadamente, 60 km.

Sob essas premissas, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e invertidos os ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer sejam considerados os valores de pagamento conforme a Tabela Unimed Vitória, resguardando o direito da Unimed Vitória apresentar os valores especificados, em sede de liquidação.

E ainda, caso confirmada a sentença, que os juros de mora do dano moral incidam a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
fls. 305/321
).

Na origem
,
foi ajuizada
ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais por
M.G.B.
em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ao fundamento de que foi diagnosticada com
Transtorno do Espetro Autista (TEA) - CID F84.0
e de que necessita realizar 20 horas semanais de Terapia Comportamental com intervenção ABA, 03 sessões semanais de Fonoaudiologia, 02 sessões semanais de Terapia Ocupacional e Atendimento Médico Neuropediátrico,
a ser realizada no município de Linhares-ES, onde reside.

A apelante argumenta, em síntese, que foi autorizado o tratamento em cidade limítrofe (Aracruz-ES), pleiteando a improcedência dos pedidos.

Resta incontroverso nos autos que a apelada
e a
a
pelante possuem uma relação contratual, posta em razão de ser a Recorrente prestadora de serviços de planos de sa
úde e
a
Recorrid
a
, menor, paciente com Transtorno do Espetro Autista (CID F84.5)
e a inexistência de profissionais credenciados ao plano na cidade de Linhares/ES para a realização da terapia com intervenção ABA.

Os genitores d
a
Requerente afirmam que
o deslocamento entre o município de residência (Linhares-ES) e o município da clínica ofertada (Aracruz-ES) é de 60km (sessenta quilômetros), aproximadamente uma hora e meia de deslocamento, sendo inviável a locomoção da criança que necessita do tratamento contínuo.

É cediço que
a terapia do método ABA é de extrema importância para a progressão do paciente, no que consiste as habilidades sociais, de linguagem e comunicação, bem como de aprendizagem escolar de vida e em comunidade,
sendo prescrito pelo
médico que acompanha o paciente para alcançar a cura ou
melhorar o seu quadro de saúde.

Quanto a
obriga
toriedade na prestação do serviço,
i
mperioso
destacar que o
c.
STJ, mesmo depois do julgamento do recurso repetitivo que definiu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, já teve a oportunidade de concluir que o método ABA é previsto nas normas editadas pela agência reguladora.
Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. REVISÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS:
[...]
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, no citado precedente (EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: “a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada – ABA”, 3. Constata-se que o entendimento do Tribunal de origem, ao determinar a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para autismo sem limitação de sessões, concorda com a recente jurisprudência do STJ.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.941.857/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

A

Lei 12.764/2012 instituiu a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
que prevê, no seu
art. 2º, III
e art. 3º,
o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes
e
os direitos da pessoa com espectro autista:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:
[...]

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;

Art. 3º - São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
[...]

Q
uanto ao prazo para prestação do serviço, e
ntende-se como casos de emergência e urgência a ameaça imediata para a vida do contratante ou que pode evoluir para complicações mais graves, sendo necessário o atendimento ou internação emergencial,
como se vê:

[...] Emergência - Considera-se atendimento de emergência o evento que resulta na constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo tratamento médico imediato. É a circunstância que exige uma cirurgia ou intervenção médica de imediato.

Urgência - Considera-se atendimento de urgência o evento imprevisto de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Nesse caso, não há risco de morte eminente, mas são quadros clínicos que podem evoluir para complicações mais graves. (TJDF - https://www.tjdft.jus.br/pro-saude/beneficiarios-1/orientacoes-gerais/urgencias-e-emergencias)

Assim, embora não se desconsidere a gravidade da doença que a menor é acometida, não se pode classificar, neste momento, a necessidade de atendimento urgente ou emergencial, mesmo porque, trata-se de doença que demanda tratamento contínuo, conforme delineado no laudo médico constante nos autos.

Têm-se, ainda, que
a cobertura da terapia ABA revela pretensão que,
por vezes,
extrapola os limites contratuais firmados entre as partes, já que, nitidamente, não possui natureza médico-hospitalar,
mas que
d
eve
m

ser
autoriza
do
s
e custea
do
s pela a
pelada
, ressalvada a cobertura de despesas com
profissionais conveniados
.

D
estaca-se que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de que
“Havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora”
(TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

Como se pode observar, a legislação de regência vem sendo corroborada pela jurisprudência pátria, para confirmar que a contratação do plano de saúde não comporta a escolha dos prestado
re
s
de serviço
, o que implica dizer que o usuário que venha a optar por submeter-se a tratamento médico em clínica ou com médicos não conveniados ou credenciados deve suportar os respectivos custos,
sendo
o reembolso limitado à tabela de referência do plano contratado.

Contudo, no caso em apreço, não é a escolha do profissional que está em voga, mas sim, a ausência de prestadores de serviço na localidade.

Cumpre ressaltar que foi disponibilizado para a apelada
o tratamento em clínica credenciada
no município de Aracruz-ES, que está a cerca de 60km de distância, sendo o percurso realizável em ao menos 1h30min de deslocamento.

Distancia-se do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, III, da CF), submeter uma criança a um deslocamento intermunicipal por ao menos 3 (três vezes) na semana, que pode interferir negativamente em seu tratamento.

A
jurisprudência do c. STJ
também já se manifestou quanto a possibilidade de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada quando não houver profissionais conveniados na localidade
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. SERVIÇO INEXISTENTE. REEMBOLSO INTEGRAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgados em 8/6/2022, reafirmou
o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista
(AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). 2.
No caso de tratamento de cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário. Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar omissão do acórdão embargado, e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde ora embargada. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.062.903/SP, relator Ministro Raul Araújo,
QUARTA TURMA,
julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
REEMBOLSO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE CREDENCIADA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022, sem grifo no original). 3.
Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA).
4. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição. 5. No caso, conforme é possível extrair da decisão do Tribunal local, o
reembolso somente será devido em caso de inexistência de opção na rede credenciada para o tratamento da parte autora, o que não destoa da jurisprudência do STJ.
6. Agravo interno improvido." (AgInt no REsp n. 2.076.199/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

O Reembolso integral (art. 10° da RN n°
256/2022 da ANS
) no prazo de 30 (trinta) dias, em razão da inexistência de rede credenciada apta a prestar o atendimento ao beneficiário e a impossibilidade d
o paciente
se locomover a município limítrofe, também pode ser constatado através dos precedentes:
AgInt no REsp n. 1.969.846/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023; REsp n. 2.061.703/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023; AgInt no AREsp n. 2.110.115/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.

Assim, uma vez que a operadora do plano de saúde
não
disponibiliza
estabelecimento ou profissional com a capacidade para o tratamento indicado
na localidade, bem como por ser o município limítrofe muito distante do local de residência,
as terapias pelo método ABA devem ser prestadas, de forma ilimitada,
sendo o
custeio/
reembolso integral.

Quanto aos danos morais,
s
egundo
o
entendimento do C. STJ,
“Entretanto, o agravamento da aflição psicológica do usuário de plano de saúde, (...) encontrou-se desguarnecido da proteção de sua saúde e integridade física em momento de risco de vida, inegavelmente configura hipótese de compensação por danos morais.”
(REsp 1655130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

No que concerne aos valores
fixado
s
em primeiro grau em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
considerando a capacidade econômica das partes
e a
função pedagógica do dano moral, entendo não ser desproporcional e irrazoável o montante fixado em sentença, estando em consonância, inclusive, com o posicionamento deste E. TJES. Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. CRIANÇA. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUA A COBERTURA DA DOENÇA. MÉDICO NÃO CREDENCIADO. PARTICULAR. REQUERIMENTO DE EXAME. NEGATIVA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE IMPOSSIBILIDADE CONSULTA PARTICULAR E REQUISIÇÃO DE EXAMES COBERTOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. R$ 15.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
10. Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da Unimed, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das partes.
[...]
(TJ-ES - AC: 00114692720188080030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

[...]
Com efeito, dada as circunstâncias do caso em concreto, em meu sentir, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pelos mesmos, sem que isto importe em enriquecimento indevido. (TJ-ES - APL: 00390793720088080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 14/08/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017)

Com relação a data de incidência d
os juros de mora do dano moral,
não merece guarid
a
o pleito recursal para que incidam a partir do
arbitramento,
eis que
nos termos do art. 40
5
, do Código Civil de 2002,
devem incidir
a partir da citação (responsabilidade contratual).

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Nos termos d
o § 11, do art. 85, majoro
os honorários recursais para 12
% (
doze
por cento),
sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12
% (
doze
por cento),
sobre o valor atualizado da condenação
.

Acompanho a relatoria.